Tribunal: STF
Processo: Pet 7679
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Administrativo e Processual Civil. 3. Cargos comissionados com atribuições de natureza efetiva. Nomeação. Anulação. Preenchimento de vagas por cargos efetivos. Concurso público. Realização. Determinação judicial. 4. Ação civil pública. 5. Recurso extraordinário. Pleito de efeito suspensivo. Requisitos. Probabilidade de provimento do recurso extraordinário não demonstrada. Art. 995, parágrafo único, do CPC. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.